Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, bem como aos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos anexados às contrarrazões (ID 38769204). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102